Tribunal: TJDFT
Processo: 0715443-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. ART. 1o, §1o, DA LEI N. 10.820/2003. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO.

1. A concessão de tutela provisória de urgência depende da evidência dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração (Art. 1o, §1o, da Lei n. 10.820/2003).

2.1. Verificada a violação desse percentual, necessária a limitação do empréstimo consignado em folha de pagamento ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do mutuário, deduzidos os descontos compulsórios.

3. Os descontos em folha de pagamento de servidor público são permitidos pela Lei no 8.112/1990, regulamentada pelo Decreto no 8.690/2016.

4. Apesar de o artigo 14, §3o da Medida Provisória n. 2.215-10/01 dispor que o integrante das Forças Armadas não pode receber quantia inferior a 30% (trinta por cento) da sua remuneração ou proventos, isso não significa que o percentual remanescente de 70% (setenta por cento) possa ser utilizado para o adimplemento de empréstimos consignados, levando ao comprometimento da subsistência do militar.

5. Com base no artigo 1o da Lei 10.820/2003 e no artigo 5o, I e II do Decreto no 8.690/2016, que regulamenta a Lei 8.112/1990, bem como corolário no princípio da dignidade da pessoa humana, verifica-se a presença da probabilidade do direito vindicado pelo agravante.

5.1. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na possibilidade de comprometimento da própria subsistência do devedor, caso mantida a retenção de percentual superior à 30% (trinta por cento) da sua remuneração líquida a fim de adimplir os débitos com as instituições financeiras.

6. Uma vez que a limitação dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) é medida suficiente para garantir a dignidade humana do devedor e a satisfação do crédito dos agravados, conclui-se ser desnecessária e incabível a determinação de suspensão dos descontos na folha de pagamento do agravante, porquanto não caracterizado qualquer vício de consentimento quando da contratação dos empréstimos, permanecendo hígida a essência dos contratos entabulados entre as partes.

7. Agravo conhecido e parcialmente provido.